Tribunal: TJDFT
Processo: 0740380-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO Declaratória de Inexistência de DÉBITO e Indenização por DANOS MORAIS. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE TÍTULOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações; logo, não se exige prova, basta a afirmação da pertinência da ação. Eventual comprovação, no curso do processo, de carência de ação é questão afeta ao seu mérito.
2. No caso em exame, os elementos presentes na exordial permitem reconhecer que o Réu é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a suposta falha de segurança do Banco que permitiu a ocorrência da fraude, ressaltando que ausência de responsabilidade do Réu é matéria afeta ao mérito recursal.
3. Considerando que cabe à instituição financeira zelar pelo sistema antifraude e diante da notória atipicidade das transações efetuadas nos cartões de créditos de titularidade do consumidor, deve o Banco Réu responder pelos lançamentos indevidos realizados nas faturas do cartão de crédito do Autor.
4. A responsabilidade do Banco Réu, no caso em exame, decorre da falha na prestação do serviço e dos sistemas de segurança, bem como da conduta deficitária que permitiu a fraudadores realizar pagamento de títulos de outros Bancos por meio do cartão de crédito do consumidor, fora dos padrões de consumo que o Autor apresenta, e sem a participação dele na fraude perpetrada.
5. Trata-se do chamado caso fortuito interno, que, ainda quando não imputável a alguma conduta direta da empresa, ela deve absorver, pois inerente à atividade empresarial desempenhada mediante lucro.
6. O prejuízo decorrente dos lançamentos efetuados em cartão de crédito, que possuem liquidação apenas em momento futuro, poderia ser evitado diante da tempestiva comunicação realizada pelo Autor ao Réu sobre a fraude, razão pela qual a responsabilidade da Instituição Financeira não pode ser afastada.
7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstância não configurada nos fatos relatados na inicial.
8. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta das partes não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.